Tribunal: TJDFT
Processo: 0718132-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718132-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DANTAS AGRAVADO: VALDENOR AMARAL DE SOUSA, VALDENOR AMARAL DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ANTÔNIO RODRIGUES DANTAS contra as decisões IDs origem 192713544 e 194119305, proferidas pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0022564-47.2013.8.07.0001, movido em face de VALDENOR AMARAL DE SOUSA (CPF: 377.417.301-00) e VALDENOR AMARAL DE SOUSA (CNPJ: 26.466.276/0001-53), ora agravados. Na decisão ID origem 192713544, o Juízo indeferiu o pleito de penhora no rosto dos autos n. 0708088-11.2019.8.07.0014, referente ao crédito decorrente do leilão de imóvel. Já na decisão ID origem 194119305, o Juízo registrou que nada havia a prover quanto à petição ID origem 194243477, pois a matéria já havia sido apreciada na decisão ID origem 192713544. Nas razões recursais, o agravante argumenta que requereu a penhora do saldo remanescente da venda dos imóveis situados na QE 40, Conj. R, Lote 12, Apartamento 103, Guará/DF e na QE 40, Conj. R, Lote 12, Loja 2, Guará/DF, e não apenas do primeiro. Assevera que a decisão recorrida não abarcou o pedido todo e que, ao apontar essa omissão em nova petição, o Juízo de 1o Grau consignou que nada havia a prover, pois a matéria já havia sido apreciada na decisão ID origem 192713544. Sustenta que, [...] a despeito da alegação de impenhorabilidade sobre um dos bens, a sobra desta alienação em processo no qual não se aplica tal impenhorabilidade (até porque a dívida exequenda nos autos no 0708088-11.2019.8.07.0014 é dívida condominial e propter rem, como bem salientou a decisão agravada) seja penhorável. Afinal, o bem de família é o imóvel, e não o dinheiro que sobrar de sua alienação. [...] Ainda que se entenda que a penhora sobre o saldo remanescente de bem de família seja igualmente impenhorável, deve ser deferida a penhora sobre o saldo remanescente do outro imóvel que irá a leilão, já que, conforme decisão juntada ao id. 191906707 na origem e aqui em anexo, proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará/DF nos autos no 0708088-11.2019.8.07.0014, houve a penhora dos direitos possessórios referentes aos dois imóveis. [...] Alega, também, que os agravados não terão prejuízo caso o seu pleito seja atendido, pois será abatido apenas o montante necessário para a quitação da dívida em execução na origem. A respeito do perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência recursal, aponta a iminência da prescrição intercorrente, tema que está sendo debatido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0713605-63.2024.8.07.000, bem como o risco de “perder” a penhora pretendida, que está em andamento nos autos n. 0708088-11.2019.8.07.0014. Ao final, o agravante requer: [...] a) Seja recebido este agravo e deferida a tutela de urgência recursal, para determinar seja feita a penhora com a reserva de valor atinente aos leilões dos direitos possessórios penhorados dos imóveis objeto os autos no 0708088-11.2019.8.07.0014, em trâmite na Vara Cível do Guará/DF (Apartamento 103, na QE 40, lote 12; e/ou Loja 02, na QE 40, lote 12), ou de um deles, até o trâmite final deste recurso [...] c) Ao final, seja dado provimento a este agravo, reformando as decisões de id’s. 192713544 e 194119305 na origem, para, confirmando a decisão que antecipou a pretensão, se concedida, determinar a penhora de saldo remanescente de leilão de direitos possessórios sobre os imóveis do Agravado, ou somente sobre um deles, respeitando os créditos preferenciais porventura havidos. Sem preparo, haja vista a gratuidade da justiça concedida (ID 58717963). Na decisão ID 58860079, indeferi a tutela de urgência recursal. No despacho ID 59583497, consignei que não havia nada a prover acerca do requerimento formulado pelo agravante na petição ID 59352574. Os agravados apresentaram contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. O Juízo de 1o Grau oficiou informando a prolação do despacho ID origem 198982914 e, recentemente, a prolação de sentença (IDs 60818709 e 63697085). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, consoante noticiado pelo Juízo de 1o Grau, foi prolatada sentença de extinção do feito sem exame do mérito, na forma do art. 485, VII c/c art. 775, ambos do Código de Processo Civil – CPC, em vista do pedido de desistência do Cumprimento de Sentença apresentado pelo requerente (ID 63697086). Assim, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto deste recurso e, consequentemente, do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator